Tribunal: STF
Processo: HC 246853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 948.635/GO.



    O paciente foi condenado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Goianésia/GO à pena de 8 anos de reclusão.(eDOC 4). Após apelação da defesa, o TJ/GO acolheu embargos de declaração para a fixação do regime semiaberto.



    Foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, onde houve o indeferimento da medida liminar em sede de decisão monocrática.



    Alega ilegalidade na prisão preventiva por conta da fixação do regime semiaberto.



    A PGR se manifestou pela não procedência do HC.



.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.”(eDOC 5, p.3)



    Ademais, transcrevo a fundamentação da sentença condenatória de 1º grau, no que tange a possibilidade do paciente de recorrer em liberdade:



    “VII. Direito de recorrer em liberdade



     Outrossim, mostra-se acertada a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente “em virtude da quantidade de droga comercializada”. 



    Ademais, consoante fundamentada na sentença, “a reiteração delitiva se deu enquanto Gustavo cumpria pena em regime semiaberto (Execução Penal n. 7000007.45.2019), quando preso virtude do presente feito”, mostrando-se proporcional a pena imposta e compatível ao regime inicial de cumprimento estabelecido.



     Por conseguinte, visto que permanecem hígidos os motivos que ensejaram o decreto prisional, é de se manter a decisão que negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade. 



    Logo, é de se manter a condenação do apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006) à pena de resultando em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1400 (um mil e quatrocentos) dias-multa. Ainda que reconhecida a detração, deve ser mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código Penal.”(eDOC 2, p.26, grifo meu)



    Como pode ser visto, embora realmente haja jurisprudência dessa corte que indica que o estabelecimento do regime semiaberto impede a prisão preventiva, há também precedentes que indicam que, em certos casos e dadas específicas circunstâncias, há a possibilidade da manutenção da prisão cautelar. No tocante, confiram-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE ROUBOS DE CARGA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 4. No caso concreto, o agravante foi condenado em 1º grau pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, bem como por associação criminosa voltada à prática de roubos de cargas. O Juízo de origem negou motivadamente – com base na gravidade concreta do crime, a revelar a periculosidade do agente – o direito de o agravante apelar em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 219166 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/2/2023, destaques do MPF)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Manutenção por sentença. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 235889 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/4/2024, grifou-se)



    Como pode ser depreendido dos autos, a situação fática do paciente se enquadra nas exceções acima mencionadas, uma vez que, como se extrai de diversos documentos (eDOC 6, p.4, eDOC 11, p.2 e eDOC 2, p.5 ), as investigações concluíram que o paciente não apenas fazia parte, mas como era um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho na região de Goianésia, o que demonstra seu alto envolvimento com o crime organizado.



    Ademais, o fato de que o paciente comercializava grandes quantidades de droga também foi citado como motivo para a manutenção da prisão preventiva (eDOC 2, p.26), e se enquadra nas exceções listadas.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente